Tribunal: TJMT
Processo: 1000105-71.2024.8.11.0022
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000105-71.2024.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), EDMAR PERES GONCALVES - CPF: 631.669.091-68 (APELADO), LUCELIO ARAUJO DA SILVA - CPF: 886.192.901-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL
S.A.

APELADO(S):

EDMAR PERES GONCALVES
.

EMENTA:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE LIDE. AFASTAMENTO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente pedido de exibição de documentos formulado por particular, com imposição de custas e honorários sucumbenciais à parte ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte requerida resistiu à pretensão de exibição de documentos, caracterizando a existência de lide; (
ii
) estabelecer se é cabível a condenação em custas processuais e honorários advocatícios diante da conduta da parte ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A caracterização da pretensão resistida exige demonstração de recusa, omissão ou embaraço da parte requerida ao atendimento do pedido de exibição documental.

A ausência de prova de negativa expressa ou resistência concreta, bem como a apresentação dos documentos em juízo, afasta o reconhecimento de litigiosidade suficiente para justificar condenação em ônus sucumbenciais.

A jurisprudência orienta que, não configurada a resistência, não cabe a imposição de custas e honorários advocatícios à parte que atendeu à pretensão no curso do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A ausência de resistência efetiva à pretensão de exibição de documentos descaracteriza a existência de lide e afasta a condenação em custas e honorários advocatícios.

A apresentação dos documentos em juízo, sem oposição relevante, impede o reconhecimento de sucumbência da parte requerida.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1757147/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 24.08.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, contra sentença (ID. 284220248 – Autos de Origem nº 1000105-71.2024.8.11.0022), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta-MT, que julgou procedente o pedido de exibição de documentos formulado por Edmar Peres Gonçalves, nos autos da Ação de Exibição de Documentos, sob os seguintes fundamentos:

[...] “JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo autor condenando o Banco do Brasil a apresentar as cópias integrais das Cédulas de Crédito
Bancário assinadas pelas partes e testemunhas, com reconhecimento de firma em cartório, vinculadas ao Programa Nacional de Agricultura Familiar e/ou BB Pronaf Mais Alimentos, no período de 2018 a 2023.” [...]

Em razões recursais (ID.
284220250
), a parte
apelante
sustenta as seguintes teses:

1.
Ausência de resistência do banco na entrega dos documentos solicitados;

2.
Inexistência de interesse processual diante da ausência de pretensão resistida;

3.
Impossibilidade de condenação em custas e honorários diante da ausência de lide;

4.
Regularidade da contratação e inexistência de defeito na prestação do serviço bancário;

5.
Aplicação do princípio da boa-fé e da autonomia da vontade contratual.

A parte
apelada
apresenta contrarrazões (ID.
284220254
) nas quais
r
ebate as alegações do recorrente, sem suscitar preliminares, e sustenta a manutenção da sentença por demonstrada a resistência do banco e o esgotamento da via administrativa.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL
S.A.

APELADO(S):

EDMAR PERES GONCALVES
.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente recurso comporta juízo de admissibilidade positivo, por preencher os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo, quando exigível) e intrínsecos (cabimento, interesse recursal e legitimidade) exigidos pela legislação processual para a espécie recursal em exame.

Reitero que se trata de recurso de Apelação, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta-MT, que, nos autos da Ação de Exibição de Documentos, julgou procedente o pedido inicial formulado por Edmar Peres Gonçalves, para determinar que o Banco do Brasil S/A apresentasse as cópias integrais das Cédulas de Crédito Bancário supostamente firmadas pelo autor, tanto na qualidade de devedor principal quanto de avalista, vinculadas ao Programa Nacional de Agricultura Familiar (PRONAF) e/ou BB Pronaf Mais Alimentos, no período compreendido entre 2018 e 2023.

A sentença condenou, ainda, o banco apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o Banco do Brasil S/A sustenta, em síntese, que não se configurou resistência à pretensão de exibição dos documentos, uma vez que, em sede judicial, apresentou os documentos requeridos, sem embaraços ou negativa de fornecimento. Alega, ademais, que o requerimento administrativo apresentado pela parte autora seria inábil, haja vista que não houve comprovação do conteúdo da correspondência nem
do seu efetivo recebimento formal pela instituição bancária, o que, por si só, não ensejaria a caracterização de pretensão resistida apta a justificar a distribuição dos ônus sucumbenciais. Por essa razão, pugna pela reforma parcial da sentença, apenas para afastar sua condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

O apelado, por outro lado, argumenta que esgotou a via administrativa sem obter qualquer retorno da instituição financeira, razão pela qual não lhe restou alternativa senão ajuizar a demanda judicial para alcançar o direito à informação documental, essencial para defesa de seus interesses. Sustenta que a ausência de resposta no prazo razoável configura resistência à pretensão, atraindo a responsabilidade do banco pelo ajuizamento da demanda e, por consequência, a sua sucumbência.

Pois bem.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. No contexto das ações de exibição de documentos, essa comprovação pressupõe a demonstração de que houve omissão, recusa ou obstáculo efetivo da parte adversa à entrega dos documentos solicitados, o que caracterizaria a chamada pretensão resistida, indispensável à configuração da litigiosidade processual que autoriza a aplicação dos princípios da sucumbência e da causalidade.

No caso concreto, verifica-se que a parte apelada formulou requerimento administrativo em 11/01/2024, dirigido ao Banco do Brasil S/A, requerendo a exibição das Cédulas de Crédito Bancário vinculadas ao PRONAF e PRONAF Mais Alimentos, que supostamente teriam sido firmadas em seu nome, tanto como devedor principal quanto na qualidade de avalista, no intervalo de 2018 a 2023.

Todavia, o autor ajuizou a ação em 07/02/2024, ou seja, menos de 30 dias após o envio da correspondência, e sem instruir a petição inicial com qualquer documento hábil a demonstrar a efetiva recusa da instituição financeira em atender ao pedido.

Cumpre destacar que, em contestação, o Banco do Brasil apresentou cópia da Cédula de Crédito Rural Pignoratícia, bem como extratos bancários e demais documentos correlatos, evidenciando que não se opôs à exibição judicial do conteúdo requerido, limitando-se a arguir aspectos formais e eventuais falhas na instrução do pedido inicial.

Dessa forma, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, bem como desta Egrégia Câmara, não reconhece a existência de pretensão resistida em hipóteses como a dos autos, nas quais não há recusa formal, resistência concreta ou embaraço à exibição dos documentos em juízo.

Desse modo, não há que se falar em arbitramento de honorários de sucumbência, nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO COM A CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos
arts
. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido
pronuncia-se
, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).
3. Na ação de exibição de documentos, não há falar na condenação da ré ao pagamento de honorários de sucumbência quando os documentos pretendidos são apresentados juntamente com a peça contestatória.
Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1757147 SP 2018/0190976-8, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/08/2020
).
(
grifo nosso)

Nesse sentido é a jurisprudência caseira:

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRETENSÃO NÃO RESISTIDA – RECUSA ADMINISTRATIVA NÃO COMPROVADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo o réu apresentado os documentos em juízo, sem oferecer resistência à pretensão inicial da ação de exibição de documento, e não restando comprovada a resistência à exibição na esfera administrativa, é injustificada a condenação no ônus sucumbencial, pois, não deu causa ao ajuizamento da ação.

(N.U 1045117-22.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023,
Publicado
no DJE 06/08/2023)
(grifo nosso)

Dessa maneira, à luz da orientação jurisprudencial dominante, e considerando que não houve comprovação de resistência efetiva ou negativa na via judicial por parte do Banco do Brasil, impõe-se o afastamento da condenação imposta na origem ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, à míngua dos pressupostos legais e jurisprudenciais para tanto.

No mais, mantenho a procedência do pedido de exibição de documentos, porquanto a documentação solicitada é pertinente e revestida de utilidade para a eventual tutela de direitos do autor, o que legitima, por si só, o ajuizamento da ação, ainda que desprovida de conteúdo litigioso suficiente à imposição de ônus processuais ao réu.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
para o fim de afastar a condenação em honorários sucumbenciais
, mantendo-se quanto ao mais a r. sentença.

Em razão da ausência de resistência à exibição de documentos
pleiteados na espécie processual,
deixo de arbitrar honorários sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Ju
í
z
o
de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025